Tribunal: TJBA
Processo: 8002911-47.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002911-47.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: EDIGAR DANTAS LIVINO

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ANÁLISE MERITÓRIA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS. TEMA 952 DO STJ. NÃO OBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade judiciária, pois o CPC, em seu art. 99, §2º, prevê que o benefício somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, o que não se observa na hipótese.

Por força do princípio da congruência, imprescindível a correlação entre pedido, causa de pedir e o provimento judicial, sob pena de julgamento
citra
,
extra
ou
ultra petita
.

Na origem, o autor ingressou com a presente impugnando o reajuste praticado pela operadora de plano de saúde em razão do implemento da idade de 60 anos pelo beneficiário, o que comprometeu o seu orçamento.

Em nenhum momento a inicial faz menção a qualquer dependente, e os documentos acostados por ambas as partes revelam a inclusão de um dependente nascido em 31/07/2002 e que, por óbvio, não foi atingido pelo reajuste questionado.

A sentença transbordou os contornos objetivos da lide, não guardando pertinência com o pedido inicial, devendo ser por isso anulada. Ato contínuo, cumpre adentrar o mérito da causa, com base na teoria da causa madura, positivada no art. 1.013 do CPC.

Não se conhece dos documentos juntados à apelação, uma vez que o recorrente não logrou comprovar ou mesmo de indicar os motivos que o impediram de produzir as novas provas a tempo de levá-las à apreciação do juízo competente.

À luz do precedente obrigatório firmado pelo STJ no TEMA 952, o reajuste do plano de saúde individual ou familiar, por mudança etária, é ilegal quando ausente previsão contratual neste sentido, que informe ao consumidor prévia e claramente o seu teor. Outrossim, devem ser observados os requisitos da Lei nº. 9.656/98, vedada a aplicação de índices desarrazoados que onerem demasiadamente o segurado.

A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação do referido tema repetitivo aos planos de saúde comercializados por entidades de autogestão.

Assim, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam atendidas as normas emanadas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No presente momento processual, tendo em vista que o instrumento contratual sequer foi acostado aos autos pela acionada, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, verifica-se que a tese fixada no REsp 1.568.244/RJ não foi corretamente observada pela parte ré.

No julgamento do Tema Repetitivo 610 do STJ, sobre prazo que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva repetição dos valores supostamente pagos a maior, consagrou-se a aplicabilidade do prazo prescricional de três anos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8002911-47.2017.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como apelante,
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
,
e apelado,
EDIGAR DANTAS LIVINO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ACIONADO para, acolhendo a preliminar de julgamento
extra petita
,
anular a sentença e, em aplicação da teoria da causa madura,
rejeitar a impugnação à gratuidade judiciária e
julgar procedente o pedido, anulando
a cláusula contratual que prevê o reajuste em razão da mudança de faixa etária de 60 anos, devendo ser realizado o respectivo recálculo aplicando-se apenas os reajustes anuais informados pela ANS e condenar o acionado ao pagamento da restituição dos valores indevidamente pagos pela parte autora, observada a prescrição trienal, acrescida de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, bem como das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação. Condena-se a ré, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

810